Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715312-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALECIA SOUZA LOIOLA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Agravante defende sua hipossuficiência econômica, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e patrimonial, a fim de opor Embargos à Execução Fiscal sem garantia do Juízo. O Código de Processo Civil, no parágrafo terceiro, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante pessoa natural. Demais, nos termos do artigo 99, parágrafo segundo, do diploma processual, a respeito da Gratuidade de Justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, tendo em vista os requerimentos realizados, à agravante para juntar os extratos bancários da conta bloqueada, dois meses antes do bloqueio e dois meses posteriores ao bloqueio. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator